Tribunal: TJES
Processo: 5002738-66.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002738-66.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DARIO ALVES DO ROSARIO JUNIOR

REQUERIDO: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002738-66.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DARIO ALVES DO ROSARIO JUNIOR

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IDONEIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de ação revisional e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na qual o segurado pretendia o redimensionamento da pena-base ao argumento de que vetores judiciais foram desabonados com fundamento em fatos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal é cabível para readequar a pena-base quando o acórdão da apelação, embora afastando a utilização de condenações posteriores, manteve a exasperação por meio de reforço argumentativo fundado em elementos fáticos e concretos preexistentes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, subordinada à estrita comprovação de erro técnico manifesto, falsidade de provas ou surgimento de elementos inéditos. 4. A estreita via da ação revisional não se presta como mero sucedâneo recursal ou nova instância de julgamento para o reexame amplo de teses que já foram exaustivamente debatidas e repelidas pelas instâncias ordinárias. 5. O colegiado de segunda instância, ao julgar a apelação criminal, adequou a dosimetria aos parâmetros firmados pelos Tribunais Superiores ao excluir expressamente a consideração de registros criminais por fatos posteriores para desvalorar a conduta social e a personalidade. 6. É juridicamente legítima a utilização de reforço argumentativo pelo órgão fracionário em recurso de apelação para manter o desvalor de circunstâncias judiciais, desde que amparado em dados fáticos autônomos e preexistentes colhidos sob o crivo do contraditório. 7. A fundamentação empregada para negativar a personalidade restou idônea em razão da extrema frieza e periculosidade do agente, evidenciadas pela execução do crime em via pública de grande circulação, em horário de intensa movimentação de pessoas e em local adjacente a uma delegacia de polícia. 8. O desabono da conduta social encontra respaldo em elementos concretos que demonstram o temor infundido na comunidade pelo envolvimento do réu em organização criminosa armada voltada ao tráfico de entorpecentes, bem como o seu total alheamento às atividades laborais legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não constitui via adequada para a simples reapreciação de critérios de dosimetria da pena que foram fundamentados de forma discricionária e motivada pelas instâncias ordinárias.

Mostra-se viável a manutenção da exasperação da pena-base por meio de reforço argumentativo em sede de apelação, desde que balizada em elementos fáticos, concretos e contemporâneos aos fatos imputados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, artigo 3º Código de Processo Penal, artigo 621 Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 444 Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1077 Superior Tribunal de Justiça, HC nº 991.844, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/08/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002738-66.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DARIO ALVES DO ROSARIO JUNIOR

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por DARIO ALVES DO ROSARIO JUNIOR

em face de decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal e julgou extinto o processo sem resolução de mérito

, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com artigo 3º do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais, o agravante defende a viabilidade da ação revisional para redimensionamento da pena-base
.

Sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que as vetoriais relativas à conduta social e à personalidade foram valoradas negativamente com base em condenação por fato posterior
.

Invoca a aplicação da Súmula nº 444 e do Tema Repetitivo 1077, ambos do Superior Tribunal de Justiça

, pugnando pelo conhecimento do pedido revisional e pela neutralização dos referidos vetores judiciais.

Pois bem. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido
.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento
.

A análise detalhada dos elementos fáticos demonstra que, no dia 16 de abril de 2013

, na Ilha de Santa Maria, em Vitória/ES
, o agravante Dario Alves do Rosario Junior

, em comunhão de desígnios com Erikson Petrolino Campos Freitas e o adolescente Rafael Finamore Xavier
, embarcou em táxi conduzido por Felipe Pinheiro Borges
.

Ao avistarem a vítima Márcio Luiz Souza dos Anjos, desafeto do grupo

, os agentes ordenaram ao motorista que fizesse o retorno e estacionasse próximo ao local
.

O executor Erikson desembarcou do automóvel portando arma de fogo e desferiu diversos disparos contra o ofendido

, ceifando-lhe a vida em plena via pública
.

O ora agravante permaneceu no banco dianteiro do veículo, garantindo a cobertura da execução

, apontando arma de fogo contra o taxista para obstar a fuga antes do reembarque do atirador
, assegurando a posterior evasão do local
.
Constatou-se que a motivação do crime decorreu da violenta rivalidade entre as facções criminosas "Grupo dos Bentos" e "Beco 02" pelo controle do tráfico de entorpecentes no Bairro da Penha
.

Por tais fatos, o agravante foi condenado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena definitiva de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

A insurgência revisional cinge-se à alegação de que a
exasperação da pena-base
violou preceito legal, sob o argumento de que foram utilizados
registros de fatos posteriores para desabonar a conduta social e a personalidade
.
Ocorre que a Segunda Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da apelação criminal,
enfrentou detidamente a matéria e promoveu escorreita correção do cálculo dosimétrico
.
O órgão fracionário expressamente
reconheceu que condenações por fatos posteriores não servem para desvalorar as referidas balizas judiciais
, alinhando-se ao
entendimento consolidado na Súmula nº 444 e no Tema Repetitivo 1077 do Superior Tribunal de Justiça
.

Todavia, o colegiado manteve o patamar fixado na primeira fase por meio de legítimo
reforço argumentativo
, alicerçado em elementos fáticos autônomos e concretos devidamente comprovados nos autos
.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DE DESARMAMENTO LASTREADA EM PROVA COLHIDA SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33 §4º DA LEI 11.343/06. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. BATEDORES.
ELEMENTOS DO CASO CONCRETO A INDICAR ADESÃO DO AGRAVANTE ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO À TRAFICÂNCIA. INOVAÇÃO DOS MOTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO
.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição pela prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a incidência a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a condenação pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03 ou se baseada apenas na confissão informal.
3. Outra questão em discussão é a motivação suficiente para o afastamento da minorante prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.
III. Razões de decidir
4. A condenação pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento foi apoiada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de arma, munições e carregadores.
5. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4º da Lei de Drogas está amparado por motivação idônea, que vai além da expressiva quantidade de drogas e do fato de se tratar de tráfico interestadual.
6.
Possível ao Tribunal a especificação dos motivos no decisum, o que não configura inovação e não desborda dos limites da ação constitucional de habeas corpus, traduzindo-se em mero reforço argumentativo.
"
(
HC n. 991.844, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 19/08/2025)

No tocante à
personalidade
, destacou-se a extrema frieza do agente, que anuiu com a execução em via pública de grande circulação, por volta de 11:40 da manhã
, em horário de intensa movimentação de pessoas e em local adjacente à Delegacia de Polícia Civil
, evidenciando acentuada periculosidade
.

Quanto à conduta social, registrou-se o manifesto temor que o acusado incutia na comunidade por conta do envolvimento com organização criminosa armada voltada à traficância
, além do total desprezo pelo trabalho legítimo e pelo aperfeiçoamento escolar
.

Nesse cenário, resta evidente que a pretensão revisional carece de amparo legal, visto que
a ação de revisão criminal possui natureza excepcional e pressupõe a existência de erro técnico manifesto
,
falsidade de provas ou descoberta de elementos inéditos
, nos estritos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal
.
A via estreita da ação revisional
não se presta como mero sucedâneo recursal
ou terceira instância de julgamento
para fins de reexame amplo de teses exaustivamente debatidas e rejeitadas
, fundadas apenas no
inconformismo com os critérios valorativos adotados de forma discricionária e motivada pelas instâncias ordinárias
.

Não havendo
prova nova
, evidência de falsidade ou um julgamento contrário à evidência dos autos, é inviável admitir um novo julgamento simplesmente em razão da
insatisfação da defesa com o resultado de uma decisão colegiada anterior
. A reavaliação de provas e de fundamentos sob o mesmo prisma já rejeitado não constitui uma hipótese extraordinária de revisão da condenação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão impugnada
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.